Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-21.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005737-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA MARA SANTOS DA SILVA - CPF: 209.567.541-04 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e bancário. Apelação cível.
Revisão
contratual. Contrato
de Crédito Pessoal Não Consignado.
Taxa de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Restituição dos valores. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

Ação
desconstitutiva
ajuizada por Sandra Mara Santos da Silva em face do Banco
Agibank
S/A, objetivando a revisão contratual de empréstimo pessoal, alegando abusividade nas taxas de juros remuneratórios e capitalização indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se as taxas de juros aplicadas pelo Banco
Agibank
, acima da média de mercado, são abusivas e se cabe a restituição dos valores pagos a maior, bem como a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, fixada em 17,91% a.m. e 663,94% a.a., está consideravelmente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, que era de 6,85% a.m. e 121,44% a.a. no período da contratação, configurando-se abusividade.

4. A estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não implica abusividade, mas, no presente caso, a discrepância é excessiva, justificando a limitação dos juros à taxa média de mercado.

5. Não houve comprovação de dano moral, pois a cobrança de juros excessivos não configurou, por si só, ofensa à personalidade ou à dignidade da apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros que supera de forma significativa a média de mercado, cabendo sua limitação à taxa média apurada à época da contratação.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º;
CDC, art.
51, § 1º, III; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto por
SANDRA MARA SANTOS DA SILVA
contra a sentença proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual n. 1005737-21.2024.8.11.0041, ajuizada em face d
o

BANCO AGIBANK S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo a validade do contrato celebrado entre as partes,
rejeitando
a alegação de abusividade na co
brança de juros e capitalização, sem condenação em custas e honor
ários, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida
(ID.
224710190
).

Em suas razões recursais (ID. 224710191), a Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois houve falha na prestação de serviços por parte da
Instituição Financeira
, caracterizada pela ausência de informação clara sobre a taxa
de juros aplicada no contrato, def
ende
ndo
que os juros cobrados estão acima da média estipulada pelo Banco Central, configurando abusividade e enriquecimento ilícito por parte do banco
, além de
capitalização indevida de juros, o que acarretou onerosidade excessiva.

O
BANCO
Apelado argumenta em suas contrarrazões que o contrato firmado foi livremente aceito pelas partes, respeitando o princípio
pacta sunt servanda
. Além disso, defende que os juros aplicados estavam dentro dos limites legais e de acordo com a média de mercado, c
onforme dados do Banco Central, pugnando,
assim,
pel
o desprovimento do recurso e manutenção da sentença
vergastada
(ID. 224710196).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID. 224710194)
e isento de preparo (ID.
225938163
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
SANDRA MARA SANTOS DA SILVA

pretende
seja a
sentença
reformada
para
julgar procedente a pretensão deduzida na inicial,
para readequação das taxas de juros praticadas no
s
contrato
s
em questão, de acordo com a taxa média de juros apurada pelo BACEN,
condenando o Banco Apelado
à repetição em dobro e/ou compensação dos valores pagos a maior, além de
indenização por danos morais
.

Do cotejo dos autos verifico que o recurso, de fato, comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)

Vislumbra-se da simples análise dos autos, que as partes avençaram Crédito Pessoal não Consignável, com taxa pré-fixada, onde as taxas de juros estão na média de mercado, que variam entre o mínimo 0,11%
a.m
e 1,36%
a.a
e 20,75%
a.m
e 860,73%
a.a
, conforme site d
o Banco Central, senão vejamos:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?
codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101

Deste modo, em atenção ao contratado no id nº
141630626
e
155609494

verifico
a aplicação de taxa de juros mensal de
17,91%
a.m
e 622,12%
a.a
e a CET de 18,19%
a.m
e 663,94% a.a.
Deste modo, a aplicação de uma
variável de taxa de juros aplicada, está dentro da média de mercado, não merecendo alteração.

Na verdade, a parte autora quem deveria cuidar e fiscalizar sua saúde financeira, ao fazer contratação de crédito pessoal com juros relevantes.

Por outro lado, o percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, consoante esposado acima, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (
REsp
973.827/RS), decidiu:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Assim, os contratos discutidos neste feito,
possuem taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação
.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, resta prejudicado, diante da manutenção dos contratos
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

No caso, os danos morais, não restaram configurados
, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Portanto,
não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade
,
o dano moral para configurar a reparação civil
.

De outra banda, a arguição de exorbitância de juros, por si só, não configura má-fé, como pretendido pelo requerido, tal argumento não é requisito para imposição do referido
.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Contudo,
o feito merece a improcedência
.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito
, a presente AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL e
NÃO ACOLHO o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

Isento
o autor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
por estar assistido pela Justiça Gratuita.
(
...)”
(ID.
224710190
) (
g.n
.)

Pois bem.

De início, importante frisar que é
evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do mencionado diploma legal.
Assim sendo
,
também
é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Nessa esteira,
do cotejo dos autos constato que
, em
agosto de 2018
, as partes celebraram entre si o
Contrato de
Crédito Pessoal
com o produto
intitulado
“CP REFIN CORRENTISTA MP”
,
n.
1211434359
, para liberação
à
Apelante do valor de
R$
765,32
, a ser pago em
12
(doze) parcelas de
R$
169,10

(
ID. 224710186
).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operaç
ão) descritos no documento são de
17,91%
, com
Custo Efetivo Total
mensal de
18,19%
e
663,94
%
ao ano
.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver
em desvantagem exagerada,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
.
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO
DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas
constitucionais
, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada
a
onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende
devido
.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar
a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições
de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.
”

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Rel
. Min.
Nancy Andrighi.
j.
22/10/2008.
p. 10/3/2009). Negritei) (
g.n
.)

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil
1
,
no período de
01/08/2018
a
30/08/2018
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
6,85
%
ao mês
(
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado
)
e
121
,
4
4%
ao ano
(
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
)
.

Conforme relatado, no contrato foi estipulada a taxa de
17,91
%
de juros remuneratórios mensais e
663,94
%
anuais
(CET)
, o que demonstra que foram pactuados
extraordinariamente acima da média
e destoam exageradamente daquela fixada no tempo da contratação e, por isso, a abusividade é manifesta.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros
estar
acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concre
to, conforme se vê
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA
. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer
outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média
divulgada
pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061.53
0/RS. 5.
Agravo interno provido.”

(STJ.
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador:
4ª
Turma. Rel
.
Min
.
Raul Araújo.
j.
17/11
/2020. p. 10/03/2021) (
g.n
.)

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, sem dúvida alguma, salta aos olhos e, por isso, a demanda encontra-se inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito
acima
, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Apelante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio e deste Sodalício
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN
. SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo
. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de
juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2.
O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade
. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no REsp: 1979175 RS 2021/0406124-4. Órgão Julgador:
3ª
Turma. Relator:
Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16/05/2022,

p. 18/05/2022) (
g.n
.)

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS
. Alegação de
juros abusivos acima da média de mercado
. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento.
Redução para a taxa média de mercado
. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido.
”
(TJSP. RAC 10871673420208260100 SP 1087167-34.2020.8.26.0100. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado. Rel
.
Cauduro

Padin
, j.
05/11/2021
, p.
05
/11/2021) (
g.n
.
)

“
APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS -
MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso
Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e
REsp
n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A
devolução de valores pagos a maior, de
forma simples
, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. (TJMT. RAC 10041400320218110015. Órgão Julgador:
4ª
Câmara de Direito Privado. Rel
.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
j.
02/02/2022.
p. 08/02/2022) (
g.n
.)

Reconhecida a abusividade dos juros aplicados, resta evidente o dever
da
instituição financeira
em
restituir
os valores descontados em excesso, na forma
simples
, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais pleiteado na exordial, melhor sorte não socorre
à
Apelante, uma vez que, no caso concreto, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Isso porque o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada

a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.” (TJMT. N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
- ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO - PRÁTICA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. (TJMT. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
a
pelação
i
nterposto por
SANDRA MARA SANTOS DA SILVA
,
para o fim de reformar a sentença e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e com isso: a)
reconhecer a abusividade dos juros fixados no
contrato de empréstimo pessoal
em questão, determinando sejam aplicados os
juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época
do contrato
; b) em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar o
BANCO AGIBANK S/A

à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior; c) sem condenação por danos morais.

Em razão do parcial provimento do recurso, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do
CPC
, com as ressalvas do art. 98, §3º, do
mesmo
códex
, em relação à Apelante
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024